Tribunal: TJSP
Processo: 1038179-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – PORTABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – PORTABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPERTINÊNCIA – POSIÇÃO CONSOLIDADA NO COLENDO STJ – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Considerando-se a ausência de previsão no contrato de prestação de serviços e não formalização de contrato específico de permanência, nos termos exigidos pelos artigos 57, §3o e 58 da Resolução 632/14, de rigor, o reconhecimento da inexigibilidade da multa por rescisão do contrato antes do prazo de fidelização de 12 (doze) meses;
II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, havendo demonstração de má-fé pelo credor, o que não se verificou;
III – Considerando entendimento consolidado no Colendo STJ no sentido de que a contratação de advogado para exercer o direito de ação ou defesa não configura ato ilícito, impertinente a pretensão do réu em obter da parte autora o ressarcimento dos valores pleiteados em razão dos honorários pactuados com o seu patrono;
IV – Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.